Tribunal: TJDFT
Processo: 0016200-31.1991.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016200-31.1991.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, ESPOLIO DE ACILON DE OLIVEIRA APELADO: ESPOLIO DE ACILON DE OLIVEIRA, MARCUS PAULO DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE PEREIRA NUNES, NEUSA OLINDINA LINHARES NUNES, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos etc. Em prestígio do art. 10 do CPC, manifeste-se o APELANTE-EXEQUENTE (BANCO BRADESCO S/A) acerca das preliminares suscitadas pelo APELADO-EXECUTADO (ESPÓLIO DE ACILON DE OLIVEIRA) em sede de contrarrazões recursais (ID 43766604), a indicar a possibilidade de conhecimento parcial do recurso por aquele interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, oficie-se ao ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio de sua competente procuradoria, a fim de que manifeste eventual interesse na vertente causa, tomando conhecimento de todo o processado e requerendo o que entender de direito, se for o caso, dizendo acerca dos créditos em excussão, mormente, se vislumbra possuir – em tese – legitimidade ativa sobre eles e, em caso positivo, apresentando documentação justificatória, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator